Tribunal: TJDFT
Processo: 0759790-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. A autora, ora recorrida, ajuizou “ação de indenização”, em razão do extravio temporário da bagagem, decorrente do serviço de transporte aéreo prestado pela ré/recorrente.
2. Insurge-se ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante na exordial para condenar a ré/recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, à título de indenização pelos danos morais.
3. Nas razões do recurso, sustenta que embora a bagagem não tenha sido entregue imediatamente ao desembarque, esta foi entregue dentro do prazo que a legislação[1] determina. Logo, não há se falar em ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor do quantum fixado na sentença.
5. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[2].
6. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
7. Configura falha na prestação do serviço o extravio de bagagem, devendo a companhia aérea compor os eventuais prejuízos experimentados pelos consumidores, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço, nos termos do artigo 14, CDC.
8. No caso em comento, restou incontroversa a falha na prestação de serviço consistente no extravio temporário da bagagem da autora, no trecho de ida (IDs 17566907 e 17566908).
9. A controvérsia cinge-se no direito da consumidora de receber indenização por danos morais, em razão do extravio da bagagem e do período em que foi privada de seus pertences.
10. A situação vivenciada pela autora/recorrida, por culpa da companhia aérea, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e é apta a violar os direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais.
11. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a autora/recorrida que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de molde a configurar dano moral.
12. Vale ressaltar que, a autora/recorrida tinha compromisso em Fortaleza, e, por isso, trazia na bagagem extraviada roupas e calçados adequados para o evento, o que agravou os transtornos e o sentimento de angústia e frustração[3].
13. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidências peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
14. Considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de ida, e que a autora/recorrida permaneceu sem seus pertences pessoais durante dois dias, razoável e adequada a condenação da empresa aérea no pagamento da quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais conforme consignado na sentença.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Recurso conhecido e improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Artigo 32, §2o, I, da Resolução 400 da ANAC
[2] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)
[3](REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)